Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-22.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. VIOLAÇÃO A HONRA. ATO ÍLICITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL REFLEXO INCABÍVEL. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu/recorrente a pagar a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais ao autor/recorrido em decorrência de cárcere privado e pressões psicológicas sofridas pela sua esposa que refletiram negativamente na sua relação conjugal e parental.
2. Verifica-se dos autos que a esposa do autor, Cristina Dias da Silva, pessoa adulta e plenamente capaz, mantinha uma relação familiar conturbada com os genitores e irmãos, tendo sido atendida no Núcleo de Assistência Social do Paranoá, onde relatou que vivia presa na casa dos pais, proibida de se comunicar com o marido, sendo maltratada e agredida (ID 14824687). Em decorrência dessa situação chegou a requerer medidas protetivas em relação ao pai (ID 14825168).
3. Por outro lado, há nos autos documentos apontando em sentido diverso, de que Cristina vivia uma relação abusiva com o marido, como se extrai da ata de audiência de justificação realizada no Juizado de Violência Doméstica do Paranoá (ID 14825168), bem como pelos áudios de IDs 14825176 a 1485189, noticiando as brigas do casal e medidas protetivas requeridas em relação ao cônjuge, razão pela qual Cristina abandonava o marido e procurava guarida na casa dos pais.
4. Diante desta realidade fática, mostra-se inverossímil a versão do autor de que a esposa era mantida em cativeiro pelos pais e irmão, sofrendo maus-tratos e pressões psicológicas, quanto mais considerando o parecer emitido à época pelo Ministério Público (ID 14825169) pelo arquivamento da ação penal em relação ao genitor de Cristina, tendo em vista as alegações contraditórias e o desinteresse da vítima no prosseguimento do feito ou na manutenção das medidas protetivas.
5. Não bastasse, quaisquer excessos cometidos pelos réus contra Cristina, que porventura tenham maculado seu ânimo psíquico e moral, dizem respeito exclusivamente a seus direitos personalíssimos, não sendo passível de repercutirem na esfera pessoal de seu marido, ora recorrido, que não experimentou diretamente os danos psicológicos sofridos por sua esposa. Conclui-se, portanto, na hipótese não ser cabível o reconhecimento de dano moral reflexo, ou por ricochete.
6. Quanto a tese de que o autor sofreu diretamente danos a sua honra, passando pelo constrangimento de ser acusado injustamente de agredir sua esposa, não merece tampouco prosperar, tendo em vista que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), vez que sequer juntou ao caderno processual cópia ou a referência da respectiva ação penal que figurou indevidamente como réu. Portanto, somente suas alegações não são suficientes a comprovarem qualquer ato ilícito praticado pelos recorrentes.
7. Outrossim, improcede o pedido contraposto formulado pelo recorrente, de indenização por danos morais, referente aos dissabores vividos em decorrência das brigas do casal, considerando a falta de provas dos atos ilícitos praticados pelo autor e dos danos efetivamente experimentados pelos réus.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.